Tribunal: STF
Processo: ARE 1564353
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PER/DCOMP. Retificação. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa constitucional reflexa. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela inviabilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF e da necessidade de incursão na legislação infraconstitucional pertinente, o que demonstra a não ocorrência de ofensa direta ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF) e a necessidade de incursão na legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    IV - Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.